Tribunal: STF
Processo: Rcl 71956
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ISS. Súmula Vinculante nº 31. Controvérsia acerca da indissociabilidade das atividades exercidas. Violação. Inexistência. Sucedâneo recursal. Não provimento.



    1. Não se verifica ofensa à Súmula Vinculante nº 31 quando se está diante de relações contratuais mistas ou complexas que ensejam controvérsia acerca da indissociabilidade das atividades exercidas pelo contribuinte.



    2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).